Tribunal: STF
Processo: RHC 53657
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS. APELAÇÃO E HABEAS CORPUS PERSEGUINDO OS MESMOS FINS.
NÃO CONHECIMENTO DO ÚLTIMO, FACE À PENDÊNCIA DAQUELA.
II. JULGADA A APELAÇÃO COM APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NO WRIT, FICOU ELE SEM OBJETO, E ASSIM DEVE SER CONSIDERADO (C. P. P.) ART. 659).
III. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.